Tribunal: TJES
Processo: 5005539-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Provas
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005539-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
AGRAVADO: MARCO AURELIO NOVAIS FERNANDES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005539-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: MARCO AURELIO NOVAIS FERNANDES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES30672-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
Advogados do(a) AGRAVADO: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A, PRISCILA TAVARES DOS SANTOS - ES15504-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
MARCO AURÉLIO NOVAIS FERNANDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
(da qual a agravante é gestora), dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 1713326), a agravante aduz, em síntese, que:
1)
“
trata-se de ação que visa apurar a ocorrência de suposto erro médico, em que o juízo entendeu pela hipossuficiência técnica e econômica do autor e, em razão disso, optou pela inversão do ônus da prova
”
(fl. 05);
2)

“
as provas técnicas consideradas complexas pelo juízo de piso são igualmente acessíveis e de fácil produção pelo agravado”
(fl. 05);
3)
o prontuário médico
“já foi juntado pelos réus aos autos em suas defesas antes mesmo de proferida a decisão agravada, não havendo que se falar em dificuldades do agravado em provar suas alegações com base em tal justificativa”
(fl. 07);
4)

“a distribuição do ônus probatório e sua dinamização se relacionam com as consequências da não comprovação do alegado após o encerramento da instrução, e não à responsabilização pelo custeio dos meios de prova”
(fl. 08);
5)
“
o agravado encontra-se assistido por advogado particular e amparado pela assistência judiciária gratuita, de modo que possui plenas condições de produzir provas, ainda que dependam de custeio à parte”
(fl. 08);
6)

“
não há como transferir aos réus o ônus financeiro, vez que a hipossuficiência da parte agravada não autoriza a inversão do encargo, já que incumbe ao Estado tal ônus
”
(fl. 09);
7)

“
não existem
(...)
motivos para deferir a inversão do ônus da prova, tanto no que se refere à hipossuficiência técnica quanto no que tange à hipossuficiência econômica do agravado
”
(fl. 09).

Pedido de efeito suspensivo indeferido pela decisão do evento nº 1719664.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento nº 1820048, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
MARCO AURÉLIO NOVAIS FERNANDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
(da qual a agravante é gestora), dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 1713326), a agravante aduz, em síntese, que:
1)
“
trata-se de ação que visa apurar a ocorrência de suposto erro médico, em que o juízo entendeu pela hipossuficiência técnica e econômica do autor e, em razão disso, optou pela inversão do ônus da prova
”
(fl. 05);
2)

“
as provas técnicas consideradas complexas pelo juízo de piso são igualmente acessíveis e de fácil produção pelo agravado”
(fl. 05);
3)
o prontuário médico
“já foi juntado pelos réus aos autos em suas defesas antes mesmo de proferida a decisão agravada, não havendo que se falar em dificuldades do agravado em provar suas alegações com base em tal justificativa”
(fl. 07);
4)

“a distribuição do ônus probatório e sua dinamização se relacionam com as consequências da não comprovação do alegado após o encerramento da instrução, e não à responsabilização pelo custeio dos meios de prova”
(fl. 08);
5)
“
o agravado encontra-se assistido por advogado particular e amparado pela assistência judiciária gratuita, de modo que possui plenas condições de produzir provas, ainda que dependam de custeio à parte”
(fl. 08);
6)

“
não há como transferir aos réus o ônus financeiro, vez que a hipossuficiência da parte agravada não autoriza a inversão do encargo, já que incumbe ao Estado tal ônus
”
(fl. 09);
7)

“
não existem
(...)
motivos para deferir a inversão do ônus da prova, tanto no que se refere à hipossuficiência técnica quanto no que tange à hipossuficiência econômica do agravado
”
(fl. 09).

Tal como assinalei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, a decisão agravada fixou como pontos controvertidos:
“i) se houve falha na prestação do serviço médico no Hospital Jayme Santos Neves, tanto em relação aos procedimentos adotados no primeiro atendimento recebido no dia do acidente, quanto em relação aos cuidados ministrados posteriormente, durante o tratamento e nas consultas de retorno; ii) se há nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados pelo autor
[ora agravado]
; iii) se a abertura da sutura pelo autor
[agravado]
foi determinante ou contribuiu para o agravamento do seu quadro de saúde e pelas sequelas alegadas; iv) o autor
[agravado]
apresentou complicações
pós-trauma
, tais como infecção, necrose e dor aguda; v) se houve dano moral; vi) se houve dano material; e vii) se houve dano estético; viii) qual a extensão dos eventuais danos suportados”.

Consta, outrossim, da decisão agravada que a suposta falha no atendimento médico ocorreu dentro de hospital público, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

Nesse contexto, o julgador de origem definiu que:

(...)

De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II).

Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, parágrafo primeiro).

No caso concreto, considerando que o Hospital Jayme dos Santos Neves, vinculado ao Estado do Espírito Santo, foi o nosocômio onde o autor recebeu o atendimento médico objeto destes autos, certo é que tal entidade
possui toda documentação sobre o atendimento prestado
.
Mostra-se, portanto, muito mais fácil para ele produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos
, razão pela qual a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível.

Portanto,
diante das peculiaridades do caso (suposto erro médico) e a hipossuficiência técnica e econômica do autor, especialmente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por parte dos demandados, eis que dispõem de todo o prontuário médico relativo aos atendimentos prestados ao requerente, a inversão é medida que se impõe
.

(...).

O §1º do artigo 373, do CPC, admite que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
1
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratarem do §1º, do artigo 373, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., Editora Revista dos Tribunais, página 1.084, lecionam que
“terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”.

No julgamento do REsp 1667776/SP, de relatoria do
Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017),
que foi
citado pela decisão agravada,
discutia-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, tal como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de
“elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”.

Assim, embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico gerido pela agravante, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade.

Além da documentação médica, o agravante também tem acesso à equipe médica,
e,
assim,
tem melhor
es
condiç
ões
de comprovar que

a prestação do serviço
médico/hospitalar
foi adequada
(que não houve a falha apontada)
,
e
que
o
suposto
dano não teve relação com a atuação dos prepostos
do nosocômio
, se assim realmente ocorreu
. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao agravante comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.

O colendo STJ, ao tratar da hipossuficiência
“referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova”
, cujo entendimento pode ser aplicado por analogia ao caso, destaca que ela
“está relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano”.
(REsp 1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012).

Ressalta-se que, no caso, além da hipossuficiência técnica, o agravado também é economicamente hipossuficiente (o que sequer é impugnado pelo agravante), sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.

Por fim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça compreende pela adequação da inversão do
onus probandi
em casos envolvendo erro médico (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra geral insculpida no caput do art. 373 do CPC constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas. 2.
A presentam-se como requisitos materiais para aplicação o § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir: (i) conhecimento técnico; (ii) informações específicas sobre os fatos; ou (iii) maior facilidade em sua demonstração
. 3. Na presente hipótese,
os fatos ocorreram no interior do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves durante atendimento médico prestado à paciente
Thalia de Oliveira, vítima de perfuração por projétil lançado de uma arma de fogo. 4.
Os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgIn 0022610-91.2019.8.08.0035 - 4.ª Câmara Cível - j. 18/11/2019 - julgado por Arthur José Neiva de Almeida - DJe 4/12/2019 - Área do Direito: Civil; Processual)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO
. 1-O tratamento de saúde que a Agravante alega ter lhe causado as lesões no rosto e no braço foi prestado pelo Sistema Único de Saúde SUS, caracterizando, portanto, que não houve remuneração direta pelo serviço prestado, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a configuração da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2-No artigo 373, § 1º do CPC o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.
3-É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no dispositivo acima, para atribuir aos Agravados, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte Agravante em produzir provas do alegado erro médico. 4-Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000799, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO 1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso . 2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público. 3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova. 4.
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC/2015. ENTE PÚBLICO QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR A PROVA. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 373, §1º, do CPC/2015, autoriza o julgador a atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça de forma fundamentada, tal como procedeu o julgador de origem. 2. Hipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha) e que a morte da criança não teve relação com a atuação dos seus prepostos, se assim realmente ocorreu.
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e financeira da autora, ora agravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado, é inquestionável, e o fato de ter sido requerida de ofício prova pericial não afasta essa conclusão, ao contrário, confirma a dificuldade de demonstrar em juízo os fatos constitutivos do seu afirmado direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

EMENTA

EMENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO
373, §1º,
DO CPC
–
RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO MÉDICO

– HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
E ECONÔMICA
DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade.

2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.

3
.
Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.